Tribunal: TJDFT
Processo: 0735465-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0735465-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEITON ROCHA DE MATOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que se discute a restituição de ITBI referente ao valor venal do imóvel em face ao da compra e venda. Verifica-se que foi admitido o Recurso Extraordinário pelo STJ no REsp no 1937821/SP, que deu origem ao Tema Repetitivo 1.113 do STJ, recebido como RE 1412419, pelo que foi mantida a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. De tal forma, determino a suspensão do processo até apreciação e julgamento do RE 1412419 pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito